Tribunal: TJMT
Processo: 1020969-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020969-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0003-01 (EMBARGANTE), AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (EMBARGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (EMBARGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA EX DEPOSITÁRIA DE BENS DEPOSITAR O VALOR DO PRODUTO EM JUÍZO - RESERVA DE PENHORA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes opostos por
Agropecuária Via Fértil Ltda-ME.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA EX DEPOSITÁRIA DE BENS DEPOSITAR O VALOR DO PRODUTO EM JUÍZO - RESERVA DE PENHORA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Art. 23 da Lei no 8.906/94.

Incumbe à depositária dos bens proceder a devolução, em razão da sua destituição do encargo.

Alega a omissão no v. acórdão no ponto que entende não enfrentado, como a flagrante ilegitimidade ativa do advogado da Embargada Agripar para postular em nome próprio, direito alheio, além de que não há decisão transitada em julgado que tenha fixado honorários de sucumbência em favor do patrono da agravada, porquanto pertencem exclusivamente ao Dr. Rafael Soares Martinazzo, isto porque ele não é parte no processo, apenas representante.

Requer o provimento dos declaratórios com atribuição de efeitos infringentes a fim de sanar o suposto vício apontado e aplicado o efeito infringente, dar provimento ao agravo de instrumento a fim de reconhecer que não há sentença ou decisão transitada em julgado que tenha reconhecido honorários de sucumbência em favor do patrono da AGRIPAR, bem assim o próprio contrato de honorários prevê que a verba será devida apenas ao final do processo ou em eventual acordo. De modo que deve ser extirpada a reserva de valores ou contingenciamento de verba honorária no presente cumprimento de sentença.

Contraminuta pelo desprovimento dos declaratórios (id 72594989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

De acordo com o embargante, o v. acórdão não enfrentou adequadamente pontos relevantes suscitadas em suas razões, cuja apreciação devidamente fundamentada levaria à procedência de seu pedido.

Ocorre que o acórdão não se ressente do alegado vício da omissão acerca da suposta ilegitimidade da AGRIPAR para postular reserva de honorários.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão, observa-se que o ponto foi devidamente enfrentado, porém rejeitado, porquanto entendeu-se que a legitimidade é concorrente. Veja-se trecho do voto:

“Em síntese, a recorrente pretende ver reconhecida ilegitimidade da AGRIPAR para postular reserva de um direito que é apenas dos advogados, notadamente porque o pedido deveria ser feito pelo próprio causídico e não pela parte (AGRIPAR), além de que não há decisão judicial transitada em julgado que disponha acerca dos honorários sucumbenciais.

De início, ressalta-se que muito embora a recorrente questione a legitimidade da exequente agravada Agripar para postular a reserva de percentual de honorários em favor de seu patrono, certo é que se trata apenas de medida assecuratória em que
não há propriamente ordem de liberação/levantamento de qualquer valor, apenas, frisa-se
,
reserva de percentual de valores a título de honorários contratuais e de sucumbência.

Ademais, necessário destacar que a legitimidade para discutir sobre os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu procurador.

...

Do exposto, a reserva do crédito dos procuradores da Agravada é perfeitamente válida, porque constituído em momento anterior a penhora no rosto dos autos, caso em que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com a norma de regência (art. 22, §4o da Lei no. 8906/1994) e jurisprudência.
”

Sob tal perspectiva, não há omissão a ser sanada. Ao contrário, o que a embargante denomina de omissão, em verdade diz respeito ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Cumpre registrar que
a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Nessa quadra, se a embargante se encontra inconformada com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado.

Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021